Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-31.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Descontos em conta-poupança. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação ao ressarcimento do dobro do valor do indébito e a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Prova da origem do débito. Ônus do qual não se desincumbiu a parte ré. Declaração de inexigibilidade da dívida. Reconhecimento.

Dano material caracterizado. Nexo de causalidade. Dever

Ementa:
Descontos em conta-poupança. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação ao ressarcimento do dobro do valor do indébito e a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Prova da origem do débito. Ônus do qual não se desincumbiu a parte ré. Declaração de inexigibilidade da dívida. Reconhecimento.

Dano material caracterizado. Nexo de causalidade. Dever de indenizar. Determinação de restituição de valores de forma simples e atualizada.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem. Ausência, ademais, de averbação do nome do suposto devedor em cadastro de inadimplentes de prestadora de serviço de proteção ao crédito.

Sentença reformada, em parte. Sucumbência fixada.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA AUTORA.